Tribunal: STF
Processo: AO 2515
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Originária submetida a esta Presidência pelo Ministro Marco Aurélio, em despacho assim fundamentado:
    “[…]
    2. A autora pretende seja reconhecida a prescrição das penalidades aplicadas no procedimento nº 1.00802/2017-66.
    O processo revelador desta ação originária foi distribuído a partir do artigo 69, cabeça, do Regimento Interno do Supremo, tendo sido indicado o mandado de segurança nº 32.909, de minha relatoria, para justificar a prevenção. 
    A impetração voltou-se contra pronunciamentos distintos do Conselho Nacional do Ministério Público, possuindo causa de pedir diversa – inobservância do devido processo legal considerada a impossibilidade de sustentação oral. 
    Há decisões de mérito formalizadas pelo ministro Luiz Fux, Relator da reclamação nº 27.474 e do mandado de segurança nº 35.188, a abrangerem o procedimento de nº 1.00802/2017-66. 
    3. Ante a dúvida sobre a incidência do artigo 69, cabeça, do Regimento Interno, remetam o processo ao responsável pela distribuição, o Presidente do Tribunal, que melhor dirá”. 
    Antes de decidir, solicitei à Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, tendo sido prestadas as seguintes informações: 
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
    Em atendimento ao despacho datado de 29/12/2020, informamos a Vossa Excelência o que segue. 
    Trata-se de ação originária proposta por Fânia Helena Oliveira de Amorim, objetivando o reconhecimento da prescrição e nulidade das sanções impostas no bojo do Procedimento Avocado nº 1.00802/2017-66, do Conselho Nacional do Ministério Público, formado pelos autos dos processos administrativos disciplinares nº 00056-024/2012, 000057-024/2012, 000019-024/2013, 000020-024/2013 e 000034-024/2014, da Corregedoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, conforme documento eletrônico nº 4, fl.2. 
    Quando da distribuição, foi apontada a prevenção para o MS nº 32.909, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, distribuído em 23/04/2014. Consta no referido mandado de segurança pedido para que o Conselho Nacional do Ministério Público avocasse os processos disciplinares 00056-024/2012, 00057-024/2012, 00019-024/2013, 00020-024/2013, 00021-024/2013, 00040-024/2013, 00040-024/2013 e 00053-024/2013. Em razão da coincidência parcial de origens, do fato de ter sido apreciada a liminar no feito vinculador e da anterioridade na distribuição, foi apontada a prevenção nos termos do artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Informamos, ainda, que deixou de ser apontada a prevenção para a Rcl nº 27.474, distribuída em 22/06/2017 ou para o MS nº 35.188, distribuído em 13/09/2017, ambos sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, considerando o disposto no caput do artigo 67 do RISTF, que excluiu o Presidente da distribuição dos feitos. 
    À alta consideração de Vossa Excelência”.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, verifico estar a prevenção de relatoria fundada na existência de origem comum entre o procedimento nº 1.00802/2017-66, objeto da presente Ação Originária, e os os processos disciplinares 00056-024/2012, 00057-024/2012, 00019-024/2013, 00020-024/2013, 00021-024/2013, 00040-024/2013, 00040-024/2013 e 00053-024/2013, que foram objeto do MS 32.909, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio.
    Extrai-se das informações pertinentes ao mencionado mandamus tratar-se de impetração em face do Conselho Nacional do Ministério Público, ajuizada por Fânia Helena Oliveira de Amorim. O Relator, em 24 de junho de 2014, “deferiu a liminar postulada, considerado o desrespeito ao devido processo legal quando da inclusão dos processos em pauta”, por não ter sido intimada a defesa da postulante. O CNMP, então, “anulou o ato objeto da impetração e determinou a inclusão do processo na pauta da 16ª Sessão ordinária seguinte, facultando ao patrono inscrever-se para fazer sustentação oral”. Diante da perda de objeto, o Relator julgou prejudicado o mandado de segurança em 13.12.2017.
    A mesma impetrante ajuizou, perante esta Corte, o MS 34.712, distribuído, livremente, à minha relatoria, em março de 2017. Impugnou-se decisão do CNMP no Processo Administrativo Disciplinar 1.00076/2016-19 que, revertendo absolvição anterior, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (nos autos Procedimento Administrativo Disciplinar Ordinário nº 000023-024/2014), aplicou pena de suspensão na função de promotora de justiça por trinta dias. O mandado de segurança não foi conhecido.
    Por fim, na RCL 27.474, a mim distribuída em junho de 2017 por prevenção gerada pelo MS 34.712, a impetrante Fânia Helena Oliveira de Amorim requereu “a cassação da decisão proferida pelo CNMP na Revisão de Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00076/2016-19, bem como o arquivamento definitivo da Reclamação Disciplinar CNMP n°. 1.00613/2016-01”. Alegava-se violação a decisão proferida na ADI 5.125. A Reclamação não foi conhecida.
    Este o quadro, conclui-se que o caso guarda conexão com o MS 32.909, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, tendo em vista a origem comum.
    Verifico, por fim, que o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de atuação desta Presidência, em substituição ao Relator, no período do recesso (art. 13, VIII, do RISTF).
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente